Tribunal: TJDFT
Processo: 0720181-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720181-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODOMIRA BARREIRA NETA AGRAVADO: VINICIUS BARBOSA SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Teodomira Barreira Neta contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que declarou a abusividade da cláusula de eleição do foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras (proc. no 0718475-85.2023.8.07.0001, ID no 157355279). 2. Tece considerações sobre o cabimento de agravo de instrumento versando sobre decisões que declinam da competência e a natureza da demanda originária, sustentando que o feito deve continuar tramitando na Vara de origem. 3. Destaca que deve ser preservada a cláusula de eleição do foro, uma vez que decorre da manifestação voluntária das partes e observou os critérios legais (CPC, art. 63). Logo, não se trata de cláusula abusiva como consta na decisão recorrida, que deve ser reformada. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 47026584 e no 47026586). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve se valer de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 9. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 10. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 11. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 12. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 13. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 14. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 15. Mesmo se tratando de execução de título, não são todas as decisões proferidas no curso do processo passíveis de insurgência por meio de agravo de instrumento. Ademais, há instrumento processual adequado para dirimir eventual controvérsia envolvendo conflito de competência (CPC, art. 951, parágrafo único), o que afasta a ocorrência de urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 16. O agravante não demonstrou qual seria o prejuízo processual ou material suportado com o declínio da competência para uma das Varas Cíveis de Águas Claras, local em que se situa o imóvel objeto do contrato de locação. 17. As interpretações doutrinárias e jurisprudenciais em sentido diverso não são desconhecidas, porém, não há decisão vinculante dos Tribunais Superiores quanto à matéria. Por essas razões, a interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 18. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353130, 07153303420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 13/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Considerando-se a nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e a ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 20. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, inciso III). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 22. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO